Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-59.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DE FAMILIARES. RELEVO ESPECIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADA. MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO QUE FACILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ART. 226, II, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DO CRIME PREVALECENDO-SE O RÉU DE RELAÇÃO DE HOSPITALIDADE. AGRAVANTE RECONHECIDA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DAS AGRAVANTES DO MOTIVO TORPE, IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA E VÍTIMA CRIANÇA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME DE AMEAÇA. QUATRO VÍTIMAS DISTINTAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo quando amparada em outros elementos probatórios. 1.1 No caso, embora a vítima, contando com 10 (dez) anos à época dos fatos, tenha dito, em suas declarações, horários divergentes com os narrados pelas demais testemunhas, a irmã e a mãe da ofendida confirmaram que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a menor, devendo ser mantida a condenação. 1.2. Pelo que se extrai do conjunto probatório, houve a consumação do delito de estupro de vulnerável, na medida em que o réu estava acariciando a vítima, a qual já se encontrava parcialmente despida.
2. Demonstrado nos autos, pela palavra da mãe da vítima e do réu, em Juízo, que eles não mantinham um relacionamento íntimo, tampouco moravam juntos, mas, apenas, namoraram anos atrás, não há que se falar na incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, porquanto o réu, ao tempo do crime, não era padrasto da vítima ou tinha autoridade sobre ela. 2.1. Por outro lado, deve ser reconhecida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, já que o crime de estupro de vulnerável foi praticado prevalecendo-se o réu da relação de hospitalidade, uma vez que a criança, sua irmã e sua mãe estavam dormindo na casa do réu quando os fatos aconteceram. 2.2. Se o modo de execução do delito não dificultou a defesa da vítima, pois ela gritou, acordando a sua mãe, que a defendeu do réu, não há que se falar no reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea c, do Código Penal. Pelos mesmos fundamentos, deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime de estupro de vulnerável, pois o modo de execução do delito facilitou a defesa da vítima.
3. Se o crime de lesão corporal foi praticado aproveitando-se o réu da relação de hospitalidade, pois, no dia dos fatos, a vítima, sua mãe e sua irmã estavam hospedadas na casa dele, deve ser reconhecida a qualificadora prevista no artigo 129, § 9o, do Código Penal. 3.1. Quanto ao motivo do crime de lesão corporal, este foi efetivamente torpe, pois foi cometido simplesmente porque a mãe da vítima flagrou o réu abusando de sua filha e afirmou que chamaria a polícia, razão pela qual, imbuído de sentimento de ódio, ele partiu para cima da criança, munido com um machado, e passou a agredi-la, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito, situação, esta, que, também dificultou a defesa da vítima, a qual não teve tempo, tampouco força, para se esquivar dos golpes que sofreu, por ser uma criança, que, ao tempo do crime, contava 10 anos de idade, restando configuradas, portanto, as agravantes descritas no artigo 61, inciso II, alíneas a, c, h, do Código Penal. 3.2. Se o réu confessou a prática do crime de lesão corporal, ainda que de forma qualificada, o que foi considerado para fundamentar a sua condenação, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
4. Demonstrado nos autos, conforme narrado pelas vítimas, que o réu, munido com um machado, ameaçou matar não apenas a mãe, mas também todos os seus três filhos, de modo que o crime de ameaça perpetrado foi dirigido para as quatro pessoas envolvidas na dinâmica delituosa, causando temor nas vítimas, deve ser reconhecida a prática de quatro crimes de ameaça.
5. Se as declarações da vítima demonstram que o réu não desobedeceu à ordem judicial que o proibia de se aproximar dela, em face das medidas protetivas de urgência, tendo ocorrido, em verdade, a situação inversa, ou seja, foi a vítima que, na companhia de seus filhos, se aproximou do réu, indo à residência dele e lá dormindo, voluntariamente, impõe-se a absolvição do réu por atipicidade da conduta, quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.